Tribunal: TCU
Processo: 007.610/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3410/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.610/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Marques Reis (XXX.807.407-XX); Davi Veiga Miranda (XXX.061.217-XX); Denise Pereira Barros (XXX.246.537-XX); Eduardo Barbosa Evangelista (XXX.413.408-XX); Eduardo Luis de Paula Borges (XXX.815.028-XX); Eduardo Pozzato Figueiredo (XXX.952.517-XX); Fernando Cesar Almeida Silva (XXX.241.727-XX); Fernando Simoes Cardozo (XXX.405.377-XX); Flavia Gomes (XXX.622.047-XX); Gian Paulo Ramalho de Deus (XXX.759.302-XX) 1.2. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.